Tribunal: STF
Processo: HC 192883
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Petrópolis/RJ recebeu denúncia contra a paciente e outras duas pessoas, considerado o crime do artigo 312 (peculato), na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), do Código Penal – processo nº 0001152-21.2008.4.02.5106. 
    Apresentada resposta à acusação, alegou-se a atipicidade da conduta, em razão da inexistência de desvio de valores em benefício da acusada. Buscou-se a absolvição sumária, porque ausente justa causa. 
    Ante ordens de habeas corpus implementadas pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 2º Região, por meio das quais anuladas decisões anteriores, o Juízo, no terceiro pronunciamento, ressaltou não haver situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, concluindo não demonstrado o articulado pela defesa. Designou, para 5 de novembro de 2020, audiência de instrução e julgamento. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 617.976/RJ.
    Os impetrantes sustentam inexistir fundamentação quanto à inobservância do artigo 397 do Código de Processo Penal. Alegam não enfrentados os argumentos veiculados na resposta. Frisam violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Realçam a falta de justa causa para a ação penal, sublinhando atípica a conduta. Dizem narrado na denúncia que a paciente prestou os serviços para os quais contratada, sem cogitar-se de superfaturamento ou desvio. Apontam haver o Ministério Público reconhecido a efetiva realização do serviço, não configurado o desvio de recursos públicos em proveito próprio ou alheio.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão, até o exame definitivo do habeas corpus, do processo-crime e, alfim, o trancamento.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção ante a vinculação com o de nº 140.389, com idêntico objeto. Nesse processo, Vossa Excelência deferiu liminar, para suspender o processo-crime, observada a ausência de justa causa. Em virtude do provimento, no Superior Tribunal de Justiça, do recurso ordinário em habeas corpus nº 80.526/RJ para anular a decisão que implicou a não abordagem dos argumentos, a Primeira Turma declarou o prejuízo da impetração. Impugna-se, nesta impetração, decisão proferida em substituição à que invalidada.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 3 de dezembro corrente, não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao afastar a possibilidade de absolvição sumária, assentou não incidir nenhuma das causas do artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando a sequência processual. Embora concisa, a fundamentação mostrou-se válida. 
    Segundo se narrou na denúncia, a empresa que tem a paciente como sócia-administradora – Folio Design –, no período de 2004 a 2008, recebeu a quantia de R$ 34.215,33 em razão de serviços prestados à Sociedade Amigos do Museu Imperial – SAMI e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, afirmando-se ter concorrido para o desvio de dinheiro público praticado pelas corrés Maria de Lourdes de Alencar Pereira Horta e Ana Maria das Neves Roldão Godinho Ferreira, à época, respectivamente, diretora do Museu Imperial de Petrópolis e da SAMI.
    Tem-se peculato quando o agente, valendo-se da função pública, em proveito próprio ou alheio, apropria-se ou confere outro destino a bem do qual tem posse em razão do cargo. O Ministério Público imputa à paciente, filha da corré Maria de Lourdes, participação no crime, mencionando a prestação de serviço contratado sem licitação. Deixou de apontar haver concorrido para apropriação ou desvio de verba pública. Consta da peça a realização efetiva do serviço, ausente indicação de superfaturamento do valor pago. A burla à obrigação de licitar, embora contrarie o princípio da impessoalidade, não conduz, necessariamente, à conclusão no sentido da prática de peculato.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final deste habeas corpus, o processo-crime nº 0001152-21.2008.4.02.5106, do Juízo da Primeira Vara Federal de Petrópolis/RJ.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator